Tribunal: TJDFT
Processo: 0006314-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0006314-54.2018.8.07.0003 APELANTE: MATEUS MOREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA APÓS ESGOTADA ESTA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em desfavor da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do art. 331 do CP (desacato), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de nove meses e vinte nove dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Alega, em suas razões recursais, a inconvencionalidade do crime de desacato. Aduz que não restou comprovado o dolo especifico de desprestigiar a função exercida pelo servidor público e a insuficiência de provas para condenação. Pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, para excluir os maus antecedentes da valoração das circunstâncias judiciais negativas e a modificação do regime inicial para o aberto. Sem apresentação de contrarrazões. Parecer do Ministério Público opinando pelo não provimento do recurso. 2. Inicialmente, não há que se falar em inconvencionalidade do crime de desacato (art. 331, caput, do CP) por ser incompatível e supostamente violar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que palavras desrespeitosas e agressivas, proferidas em manifesto desprestígio para com funcionário público no exercício de suas funções, extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal. Trata-se de verdadeira violação ao respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas que também é assegurado pelo mesmo Pacto de São José da Costa Rica (art. 13, § 2o, alínea a). 3. O direito à liberdade de expressão ou manifestação não é absoluto, tampouco traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. O respeito à imagem, honra e a dignidade alheia é também protegido pela Carta Magna. Nesse diapasão, a proteção desses direitos envolve inclusive aqueles investidos no exercício de função pública, em que pese a agressão moral atinja diretamente a própria Administração Pública e, só por via reflexa, a pessoa do servidor. 4. Não obstante a decisão, afastando a criminalização do desacato, proferida pelo Colendo STJ no REsp 1.640.084/SP, cujo Relator foi o Ministro Ribeiro Dantas, sobressai que tal decisão isolada não traduz a pacificação da questão naquela corte e somente vincula às partes envolvidas no referido Recurso Especial, mormente considerando que a 3a Seção do STJ, encarregada de uniformizar a jurisprudência das 5a e 6a Turmas, proferiu recente decisão no sentido de que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017). 5. A materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrente se encontram demonstradas por meio da ocorrência policial e das provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, consistente no depoimento das testemunhas Antonio Rosa e Danilo da Silva Gama, que confirmaram que acusado utilizou palavras de baixo calão, dirigindo-se a todos os policiais da guarnição, utilizando expressões como "filhos da puta" e outros xingamentos. 6. O pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão contra os policiais durante abordagem atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, o que demonstra a presença de dolo específico do recorrente de menosprezo pelo poder estatal. 7. Quanto à dosimetria da pena, compulsando os atos, verifica-se que o réu, na data do fato, possuía apenas uma condenação com trânsito em julgado (fl. 87). A outra condenação, de fl. 88, foi utilizada pelo magistrado para majorar a pena-base como maus antecedentes. Segundo jurisprudência do STJ, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a reincidência, constitui maus antecedentes. (STJ - HC: 261977 SP 2012/0269820-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).Dessa forma, tendo a última condenação ocorrido antes da prolação de sentença condenatória nos presentes autos, não há óbices para que seja valorada pelo juiz como maus antecedentes. 8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. 9. Determino o imediato cumprimento da(s) pena(s) aplicada(s), uma vez esgotados os recursos nesta instância recursal. Expeça-se a Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA), para que dê início imediato à execução da pena determinada nos autos do processo em epígrafe, consoante o preceituado pelo Excelso STF, no julgamento do Habeas Corpus no 126.292 (Caso: Mário Rodrigues Dantas versus Ministério Público do Estado de São Paulo), cujo posicionamento jurisprudencial foi ratificado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos. 43 (Requerente: Partido Ecológico Nacional - PEN) e 44 (Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); e, mais recentemente, pela decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário no 1.161.547 (Caso: Ministério Público Federal versus Alexandro Menon). (Acórdão 1187508, 20180310063143APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: 390/393) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. II - A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta (ou mediata). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.064.572 AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 06/11/2017) De outro ponto, o pedido de suspensão do feito até julgamento da ADPF 496 não merece prosperar, eis que a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Nesse sentido, cumpre trazer à baila aresto assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). (grifei). III - Em face do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF